Tribunal: TJPA
Processo: 0805841-21.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805841-21.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERNANDO NERES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE HUNTINGTON. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE HIDROGINÁSTICA. ARTs. 6º e 196 DA CF. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento de hidroginástica ao autor, em razão de ser portador de doença de Huntington (CID 10: G-10).

2.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado (
latu sensu
) proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional nos termos dos arts. 6º e 196 da CF.

3.

Desse modo, constata-se que o recorrente demonstrou através de receituário médico (ID. 7989139 - Pág. 1), a necessidade de fazer hidroginástica, pois a referida atividade ajuda a melhorar e amenizar o quadro motor da doença de Huntington (CID 10-G10), que conforme laudo médico (ID. 7989139 - Pág. 3), é uma condição degenerativa progressiva e incapacitante, sem tratamento curativo.

4.

Assim sendo, vislumbra-se está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento do paciente/apelante por meio de hidroginástica, possuindo o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, obrigação constitucional de fornecê-lo.

5.

Recurso conhecido e provido.

6.

Remessa necessária não confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
NÃO CONFIRMANDO A REMESSA NECESSÁRIA,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível/Remessa Necessária interposta por José Fernando Neres da Silva em face do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, contra sentença ID. 7989157, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que o autor foi diagnosticado com doença de
Huntington
, que é uma doença degenerativa que ocasiona perda progressiva associada a comprometimento cognitivo, por este motivo, necessita fazer
hidroginástica
com fim de minimizar os efeito da doença, alegou que a saúde é um direito constitucional e dever de Estado, com fundamento nos arts. 196 e 197 da CF, requerendo assim a concessão de tutela e no mérito a procedência da Ação. (ID. 7989137)

Em sentença (ID. 7989157), prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, foi julgada improcedente a Ação nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese ser dever do Estado patrocinar universalmente as políticas públicas sanitárias, isso não significa que tenha que ser de forma exaustiva e incondicionada, já que os orçamentos públicos não são outra coisa senão uma forma de planejamento estratégico para lidar com a
escassez de recursos.

Recursos escassos só ganham efetividade se submetidos a alguns planos de organização. Nisso, cabe a arena política indicar a
seletividade
das contingências que serão escolhidas para receber o atributo do universal. Ou seja, só se enquadra como universal aquilo que já foi previamente selecionado. Universal não é toda e qualquer terapêutica que se acredite por eficaz. Um erro de cálculo, por mais axiologicamente defensável que seja, tende a retirar de muitos o adequado tratamento, tão só para favorecer um único sujeito.

No caso concreto, com a devida vênia, propõem-se inovar, para fora do cardápio estatal de atuação planificada, as terapêuticas diante da indicada patologia. Mas não se pode exigir que o Poder Judiciário se apresente como substitutivo para buscar outras opções que ficaram fora da planificação sanitária. Embora próximas, uma situação é garantir o cumprimento compulsório de direitos já contemplados e garantidos nas políticas públicas em voga outra, bem distinta, é criar um plano de atuação adicional, não previsto pela Administração Público, sobretudo se se é cônscio de que tal perfil de movimento acarretaria demasiado e novo impacto no orçamento da saúde.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados.

(...)”

Inconformado, o autor José Fernando Neres da Silva interpôs a presente Apelação cível, alega em suas razões recursais a necessidade de anulação da sentença recorrida, em razão de ter supostamente incorrido em
error in procedendo,
tendo ignorado a gravidade do quadro de saúde do paciente, inviabilizando seu direito a saúde.

Argumenta que, o direito ao acesso a jurisdição expresso no art. 5º, XXXV da CF, não ocorreu no caso, uma vez que o julgado não teria debatido as alegações trazidas na inicial. Sustenta por fim, que houve violação aos princípios do acesso à justiça, devido processo legal, efetividade dos direitos fundamentais e efetiva fundamentação das decisões judiciais. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 7989161)

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento da apelação cível. (ID. 7989166)

Em contrarrazões interpostas pelo Estado do Pará, este requereu o improvimento do recurso. (ID. 7989167)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela não confirmação da Remessa Necessária e pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível. (ID. 8961503)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento de hidroginástica ao autor, em razão de ser portador de doença de Huntington (CID 10: G-10).

Alega em suas razões recursais,
error in procedendo
da sentença devendo ser anulada por não ter levado em consideração o estado de saúde do paciente, bem como violação aos princípios do acesso à justiça, devido processo legal, efetividade dos direitos fundamentais e efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Analisando os autos verifico que assiste razão ao apelante. Explico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há ocorrência de erro no procedimento formal do processo, o que se verifica na realidade, é a existência de
error in judicando,
tendo em vista a avaliação equivocada dos fatos realizada pela sentença
a quo.

O caso em análise trata do direito à saúde que está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, entende-se que os direitos
sociais
consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado, em sentido
latu sensu
, responsável por atender a esses direitos, a
contraprestação
sob forma de
prestação
dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed.
São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimensão dos
direitos
fundamentais:

“São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”. (SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 29 ed.
São
Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed.
São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a
Constituição,
ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida,
não
quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHES:

“Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos”

Desse modo, constata-se que o recorrente demonstrou através de receituário médico (ID. 7989139 - Pág. 1), a necessidade de fazer hidroginástica, pois a referida atividade ajuda a melhorar e amenizar o quadro motor da doença de Huntington (CID 10-G10), que conforme laudo médico (ID. 7989139 - Pág. 3), é uma condição degenerativa progressiva e incapacitante, sem tratamento curativo.

Assim sendo, vislumbra-se está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento do paciente/apelante por meio de hidroginástica, possuindo o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, obrigação constitucional de fornecer o tratamento.

Assim se manifesta a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE HIDROGINÁSTICA COM ÁGUA AQUECIDA, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, POR TEMPO INDETERMINADO. POLIARTROPIA INFLAMATÓRIA (CID10: M06.4). COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O PACIENTE, DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO
- TEMA 793 DO STF - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (grifado)

(TJ-AL - AC: 07261568620198020001 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 06/07/2021)

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS.
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO PACIENTE. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico/medicação adequada ao interessado, portador de diversas doenças graves.

II- Preliminar de perda do objeto da ação. O Apelante sustenta que houve o esvaziamento do objeto da ação, em razão do cumprimento da medida liminar. Todavia, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

III- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum e de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados. Preliminares rejeitadas.

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Sentença mantida em reexame necessário. Decisão unânime. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0010120-27.2017.8.14.0104, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 07/03/2022)

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, NÃO CONFIRMANDO A REMESSA NECESSÁRIA,
reformand
o a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2022